Tribunal: TJMT
Processo: 1000724-76.2024.8.11.0094
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000724-76.2024.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADILSON CLOVIS STEFANSKI - CPF: 688.080.389-04 (APELADO), ALVARO SAVIO VIEIRA - CPF: 411.040.300-63 (ADVOGADO), FERNANDA CRISTINA SAVELA VIEIRA - CPF: 000.945.370-97 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), RENATA DE CASSIA MORAES NICODEMOS - CPF: 041.102.521-05 (ADVOGADO), MAURO SOMACAL - CPF: 673.613.310-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DESTINADA A FINANCIAMENTO RURAL. RECURSOS NÃO CONTROLADOS. JUROS
REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA SEM TAXA EXPRESSA. JUROS MORATÓRIOS.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível
interposta por cooperativa de crédito contra sentença que, em ação revisional de contrato de crédito rural
formalizado por Cédula de Crédito Bancário, reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios, limitando-os ao teto do Plano Safra; afastou a capitalização diária; limitou os juros de mora a 1% ao ano; descaracterizou a mora; e determinou a repetição em dobro do
indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em
verificar
:

(i) se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (
ii
) se há conexão com ação de alongamento compulsório da mesma dívida apta a gerar risco de decisões conflitantes; (
iii
) a natureza jurídica da operação e o regime normativo aplicável; (
iv
) a legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada em operação com recursos não controlados; (v) a validade da cláusula de capitalização diária sem indicação expressa da taxa; e (vi) a limitação dos juros moratórios, a descaracterização da mora e a repetição em dobro do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configurou cerceamento de defesa, pois a controvérsia é predominantemente jurídica e fundada em prova documental suficiente,

cabendo eventual apuração técnica à fase de liquidação.

4.
A alegada conexão não se configura,
pois
as ações têm causas de pedir e pedidos distintos, sendo insuficiente a mera identidade do instrumento contratual. Ausente, ademais, risco concreto de decisões conflitantes, diante do julgamento de improcedência já proferido na ação de alongamento compulsório.

5
.
A operação, embora formalizada por Cédula de Crédito Bancário (L
ei n
. 10.931/2004), possui natureza material de crédito rural, em razão da destinação dos recursos à atividade agropecuária
,
do registro no SICOR e da submissão ao Manual de Crédito Rural.

6
.
Tratando-se de recursos não controlados, inexiste vinculação aos tetos do Plano Safra ou do PRONAF. Ausente fixação de limite específico pelo Conselho Monetário Nacional, incide subsidiariamente o teto de 12% ao ano previsto no Decreto n
.
22.626/1933. Pactuada taxa de 9,5% ao ano acrescida de TR, não se evidencia abusividade, impondo-se a reforma da sentença nesse ponto.

7
.
A cláusula que prevê capitalização diária sem indicação expressa da respectiva taxa viola o dever de informação e revela abusividade parcial, autorizando
seu
afastamento. Mantém-se a capitalização semestral fixada na sentença, em respeito ao princípio da
non reformatio in pejus
.

8
.
Reconhecida a abusividade na fase de normalidade contratual, descaracteriza-se a mora, nos termos do Tema
n.
28
do
STJ.

9
.
Os juros moratórios, diante da natureza rural da operação, submetem-se ao limite de 1% ao ano previsto no art. 5º, p
arágrafo único
, do Decreto-Lei n
.
167/1967.

10
.
A repetição do indébito em dobro é devida quando a cobrança indevida consubstancia violação à boa-fé objetiva,

aplicável às
cobranças posteriores a 30/03/2021
, como no caso
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
1
.
Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a limitação dos juros remuneratórios ao teto do Plano Safra, restabelecendo a taxa
contratual de 9,5% ao ano acrescida de TR, mantidos os demais termos da sentença, com redistribuição da sucumbência.

Tese
s
de julgamento:
“
1. Nas cédulas de crédito rural formalizadas com recursos não controlados, ausente fixação de limite pelo Conselho Monetário Nacional, os juros remuneratórios submetem-se ao teto de 12% ao ano do Decreto n
.
22.626/1933. 2. É abusiva a cláusula de capitalização diária de juros sem indicação expressa da respectiva taxa. 3. A cobrança de encargo abusivo no período de normalidade contratual descaracteriza a mora. 4. Em crédito rural, os juros moratórios limitam-se a 1% ao ano, nos termos do art. 5º, p
arágrafo único,
do Decreto-Lei n
.
167/1967. 5. A repetição em dobro do indébito prescinde de prova de má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva, para cobranças posteriores à modulação fixada pelo STJ.
”

Dispositivos relevantes citados:
CR, art. 5º, LXXVIII; CPC,
arts
. 85, § 2º, 55, 371; Lei n. 10.931/2004, art. 42-B; Manual de Crédito Rural, item 6.3; Decreto-Lei n. 167/1967, art. 5º; Decreto n. 22.626/1933; Medidas Provisórias n. 1.963-17/2000 e n. 2.170-36/2001; Emenda
Constitucional n. 32/2001.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, Súmulas n. 93, n. 297 e n. 539, REsp n. 2.196.430/AC, REsp n. 1.978.445/RS, Temas Repetitivos n. 28, n. 246 e n. 953, REsp n. 973.827/RS,
AREsp
n. 2.975.341/CE,
AREsp
n. 2.916.965/RS,
AREsp
n. 2.868.360/GO, REsp n. 2.238.342/PR,
EAREsp
n. 676.608/RS; TJMT, N.U 1080215-97.2024.8.11.0041, N.U 1018407-91.2024.8.11.0041, N.U 1037023-09.2025.8.11.0000, N.U 1027855-80.2025.8.11.0000, N.U 1012836-45.2024.8.11.0040, N.U 1031135-58.2022.8.11.0002
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
ela

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT/RO

contra
sentença proferida pel
o

Juiz de Direito Laio Portes
Sthel
, da Vara Única da Comarca de Tabaporã
, que nos autos da
Ação
Revisional

d
e Contrato
d
e Crédito

Rural
c.c

Pedido
d
e Antecipação
d
e T
utela Provisória Jurisdicional
movida por
ADILSON CLOVIS STEFANSKI
,

julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para
reconhecer
: (i)
a abusividade dos juros remuneratórios pactuados
na
c
édula de
c
rédito
b
ancário
celebrada entre as partes
,
fixando
-os
n
o

patamar
máximo de 7,5% ao ano, conforme estabelecido pelo Plano Safra 2021/2022

para operações de investimento no âmbito do PRONAF
; (
ii
)
a ilegalidade da capitalização diária prevista no contrato, determinando a

aplicação da capitalização semestral, conforme previsto no Decreto-Lei n
.
167/67;
(
iii
)
a abusividade dos juros de mora
de
1% ao mês, limitando-os a

1% ao ano;

e
(
iv
)
a descaracterização da mora
. Além disso, determinou
a
repetição do indébito em dobro dos valores pagos indevidamente, a serem apurados em liquidação de sentença, com correção monetária pelo

IPCA e juros de mora na forma do
art
. 406
,
§ 1º, do Código Civil, desde o

prejuízo/desembolso/vencimento
, e
condenou
os litigantes
ao pagamento das custas

processuais e honorários
advocatícios
, fixados em
10% sobre o valor da causa, na proporção

de 30% para
o autor
e 70% para a
instituição financeira

(id.
345188879
)
.

Em suas razões
recursais
,
a
apelante
argui
, preliminarmente,
a existência de conexão
com os autos n.
1000781-94.2024.8.11.0094
,
que versa sobre o alongamento compulsório da dívida
da mesma cédula de crédito objeto d
a presente demanda.
Aduz que o reconhecimento da conexão, ainda que posterior à sentença, reforça a prejudicialidade
do julgamento
, na medida que o resultado desta ação impacta diretamente a outra
, gerando insegurança jurídica e risco concreto de decisões conflitantes
.

Suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, salientando que o julgamento antecipado da lide não era cabível na hipótese, pois a matéria controvertida demandava instrução probatória, sendo que o juízo incorreu em contradição ao indeferir a perícia sob o fundamento de ausência de complexidade técnica e, na sequência, proferir julgamento que determinou o recálculo integral do contrato, com alteração de encargos, capitalização e repetição de valores. Afirma que a prova
pericial
era essencial para demonstrar a regularidade d
as obrigações pactuadas
, a inexistência de abusividade nas taxas
contratadas
e a correta aplicação da metodologia contratual.

No mérito,
defende
que
a sentença
incorreu em erros de julgamento ao aplicar, sem prova de enquadramento

formal, tetos do Plano Safra/PRONAF para limitar juros remuneratórios;
impor a
capitalização semestral do
Decreto-Lei n
.
167/67

a contrato instrumentalizado por Cédula de Crédito

Bancário com pactuação expressa diversa; reduzir
os
juros de mora a 1% ao ano por

presunção de regime rural; descaracterizar a mora por supostas abusividades não

demonstradas em período de normalidade; e

determinar
a
repetição em dobro sem
demonstração
de
cobrança irregular
, tampouco
conduta dolosa
ou
contrária à boa-fé, tudo à

míngua de prova técnica
indevidamente
dispensada.

Assevera

que foi
desconsidera
da

a autonomia privada das partes e
que
referências estatísticas do

Banco Central
foram convertidas

em teto normativo de mercado, pro
movendo
intervenção
injustificada
no

equilíbrio econômico do contrato
e

afastando a exigibilidade do crédito
.

Sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica estabelecida entre as partes, uma vez que o contrato foi firmado com finalidade de fomento à produção, no exercício da atividade econômica do produtor rural, sem demonstração de qualquer vulnerabilidade que justifique a mitigação da teoria finalista. Acrescenta que este, mesmo sem registro, ostenta a condição de empresário desde que exerça profissionalmente atividade organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços, como
ocorre
na espécie.

Esclarece que
a avença constitui
operação de crédito rural formal,
cuja f
inalidade

é o

financiamento de investimento para aquisição de maquinário agrícola
,
mediante
recursos de origem não controlada
. Aponta que, por essa razão,
não há que se falar em vinculação ao Plano Safra
ou
às linhas de crédito público subsidiado
,
de modo que o
instrumento em discussão
é
regido pela Lei n.
10.931/2004.

Menciona que, embora não vinculada a recursos públicos, a operação observa as normas do MCR, tendo sido instrumentalizada por Cédula de Crédito Bancário com taxa pactuada de 9,5% a.a., inferior ao parâmetro previsto na Lei de Usura, e que a sentença convert
eu

a “média” em “teto”, sem a indispensável demonstração de desvantagem exagerada ou realização de cotejo técnico, inexistentes nos autos.

Assinala
não haver
abusividade a ser reconhecida, devendo ser afastada a

limitação imposta na sentença e preservada a taxa contratual livremente ajustada entre as

partes.

Reputa
descabida
a descaracterização da mora
, e

enfatiza que i
nexiste nos autos prova de pagamento indevido líquido e certo, muito menos conduta

dolosa ou contrária à boa-fé objetiva
de sua
parte, o que afasta a
repetição do indébito em dobro.

Com essas considerações, postula
a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.
De forma subsidiária,
requer a anulação da sentença por cerceamento de defesa, com

determinação de
re
abertura d
a
instrução
processual
para
realização d
a
prova pericial contábil
, a fim de
apura
r
eventual excesso, inclusive com definição prévia do regime jurídico aplicável e dos parâmetros normativos pertinentes
.

Embora intimado (id.
345188883
), o apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) -
NULIDADE DA SENTENÇA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda
Câmara:

De início, cumpre salientar que, embora a instituição financeira
tenha
formulado o pedido de nulidade da sentença por cerceamento de defesa como pretensão subsidiária
,
a alegação configura vício processual capaz de comprometer a validade da decisão e, se acolhida, tornaria prejudicada a análise meritória, constituindo questão de ordem pública que antecede o exame do mérito recursal
, motivo pelo qual passo a apreciá-la.

A apelante aventa a existência de cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide, considerando que o Juízo de primeira instância indeferiu a produção de prova pericial contábil ao fundamento de que a matéria era eminentemente de direito e, contraditoriamente, proferiu sentença que determinou o recálculo integral do contrato
,
com modificação de encargos remuneratórios, da periodicidade da capitalização e imposição de repetição de valores, providências que, a seu ver, não se resolveriam por simples interpretação legal, mas dependeriam de apuração matemática e financeira precisa.

Razão não lhe assiste.

Deveras, não há qualquer ilegalidade no julgamento antecipado da lide promovido pel
o
Magistrad
o
singular, não havendo que se falar em cerceamento de defesa na espécie.

É cediço que a legislação processual em vigor define que, pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova,
porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessárias à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelas partes.

Dessa forma,
o julgamento antecipado da lide tecnicamente

não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância no art. 5º, LXXVIII, da CR, que prestigia o postulado constitucional da razoável duração do processo, bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

Nessa linha, veja-se o entendimento deste Sodalício:

“(...) 3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado verifica a suficiência do conjunto probatório constante dos autos e profere julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC. A matéria controvertida era eminentemente de direito e baseada em prova documental, sendo legítima a opção do juízo de origem. (...)”.
(TJMT, N.U 1080215-97.2024.8.11.0041, Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 01/09/2025, publicado no DJE 01/09/2025).

“(...) O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento do juízo. (...)”.
(TJMT, N.U 1018407-91.2024.8.11.0041, Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 28/08/2025, publicado no DJE 28/08/2025).

In
casu
, observa-se que a controvérsia tem natureza predominantemente jurídica: cuida-se de definir o regime normativo incidente sobre o contrato e verificar a regularidade das cláusulas de juros e capitalização à luz dos marcos regulatórios pertinentes, questões que prescindem de dilação probatória complexa e que se resolvem a partir dos elementos documentais já carreados aos autos, notadamente o instrumento contratual e as normas do Manual de Crédito Rural, sem que a intervenção pericial seja indispensável na fase de conhecimento.

Por certo,
a
apuração quantitativa de eventual indébito é matéria própria da liquidação de sentença, fase processualmente adequada para a realização de cálculos técnicos com
possível
auxílio especializado.

Para mais, não há qualquer contradição na decisão vergastada. O julgamento antecipado da lide pode ocorrer não apenas quando a matéria é exclusivamente de direito, mas também quando, embora permeada por aspectos fáticos, as provas produzidas são suficientes para a formação do convencimento judicial, ainda que este seja no sentido de que a parte não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado.

De fato
, o indeferimento da perícia assentou-se na premissa
de que
os elementos documentais já carreados aos autos
bastavam
para a solução da controvérsia, sem que a ausência da prova técnica tenha comprometido o direito de defesa da
recorrente
.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recur
sal, conheço da
s
apelaç
ões
interposta
s
.

Extrai-se dos autos que
ADILSON CLOVIS STEFANSKI

ajuizou
Ação
Revisional
de Contrato de Crédito Rural
c.c
Pedido de Antecipação de Tutela Provisória Jurisdicional

em
desfavor

d
a

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT/RO
,

visando à revisão e/ou anulação de cláusulas da Cédula de Crédito Bancário n. C11222274-5
celebrada entre as partes
,
a fim de adequar os juros remuneratórios aos parâmetros do Plano Safra 2020/2021
;
afastar a capitalização diária
,
com
a
adoção da capitalização anual
;
e limitar os juros de mora a 1% a.a., incidindo apenas sobre a parcela em atraso, além de condenar a instituição financeira à repetição do indébito, em dobro, dos valores cuja cobrança reputa ilícita,
com acréscimo
de juros, e ao pagamento dos ônus sucumbenciais (id. 345188419).

O Juízo
a quo
prolatou sentença julgando parcialmente procedente a demanda, nos seguintes termos:

“(...)

2.3 DO MÉRITO

2.3.1 DA APLICABILIDADE DO CDC

Inicialmente, cumpre analisar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em questão.

A parte requerida sustenta a inaplicabilidade do CDC por se tratar de relação associativa entre cooperado e cooperativa, e não de relação de consumo.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que as instituições financeiras estão sujeitas às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

Ademais, o STJ já decidiu especificamente que
aplica-se
o Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados entre
instituições financeiras e agricultor, pessoa física, ainda que para viabilizar o seu trabalho como produtor rural.

Portanto, reconheço a aplicabilidade do CDC ao caso em análise.

2.3.2 DA NATUREZA DO CONTRATO

Ponto controvertido nos autos é a natureza do contrato firmado entre as partes. A parte autora sustenta tratar-se de Cédula de Crédito Rural, regida pelo Decreto-Lei nº 167/67 e pela Lei nº 4.829/65, enquanto a parte requerida afirma ser uma Cédula de Crédito Bancário, regida pela Lei nº 10.931/2004.

Da análise do contrato, verifica-se que o instrumento foi denominado como Cédula de Crédito Bancário, porém, emitido para formalização de operação de crédito rural, com finalidade específica de aquisição de maquinário agrícola.

O art. 2º da Lei nº 4.829/65 define o crédito rural como "
o suprimento de recursos financeiros por entidades públicas e estabelecimentos de crédito particulares a produtores rurais ou a suas cooperativas para aplicação exclusiva em atividades que se enquadrem nos objetivos indicados na legislação em vigor
".

No caso em análise, independentemente da denominação formal do título, o contrato tem por finalidade o financiamento de maquinário agrícola para produtor rural, enquadrando-se
materialmente no conceito de crédito rural, o que atrai a aplicação das normas específicas do crédito rural.

2.3.3 DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

A parte autora alega que os juros remuneratórios aplicados no contrato (9,5% a.a.) excedem o limite estabelecido pelo Plano Safra 2021/2022 para financiamentos por Cooperativas de Crédito, que seria de 7,5% a.a.

A Lei nº 4.829/1965, que instituiu o crédito rural, determina que somente o Conselho Monetário Nacional (CMN) tem o poder de fixar os juros para as operações de crédito rural, o que é feito quando do lançamento do Plano Safra anualmente.

Analisando o Plano Safra 2021/2022, vigente à época da contratação (27/10/2021), verifica-se que para operações de investimento no âmbito de Bancos Cooperativos, as taxas de juros estavam limitadas em 7,5% ao ano, conforme Resolução CMN nº 4.889, de 26/01/2021.

No contrato em análise, foi pactuada taxa de juros de 9,5% ao ano, superior ao limite estabelecido pelo Plano Safra 2021/2022 para a linha de crédito específica.

Portanto, reconheço a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, devendo ser limitados ao percentual máximo de 7,5% ao ano, conforme estabelecido pelo Plano Safra 2021/2022 para operações de investimento no âmbito de Bancos Cooperativos.

2.3.4 DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

A parte autora alega que a capitalização diária prevista no contrato é ilegal em contratos de crédito rural, sendo permitida apenas a capitalização semestral, conforme o Decreto-Lei nº 167/67.

O art. 5º do Decreto-Lei nº 167/67 estabelece que "
As importâncias fornecidas pelo financiador vencerão juros às taxas que o Conselho Monetário Nacional fixar e serão exigíveis em 30 de junho e 31 de dezembro ou no vencimento das prestações, se assim acordado entre as partes; no vencimento do título e na liquidação, por outra forma que vier a ser determinada por aquele Conselho, podendo o financiador,
nas datas previstas, capitalizar tais encargos na conta vinculada à operação
".

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 93, estabelece que "
A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros
". Contudo, essa capitalização deve observar a periodicidade semestral, conforme previsto no Decreto-Lei nº 167/67.

No caso em análise, o contrato prevê capitalização diária, o que contraria a legislação específica do crédito rural, que permite apenas a capitalização semestral.

Ademais, conforme destacado pela parte autora, o contrato não especifica qual seria a taxa de capitalização diária, violando o dever de informação previsto no CDC.

Portanto, reconheço a ilegalidade da capitalização diária prevista no contrato, devendo ser aplicada a capitalização semestral, conforme previsto no Decreto-Lei nº 167/67.

2.3.5 DOS JUROS DE MORA

A parte autora alega que os juros de mora previstos no contrato (1% ao mês) são abusivos, pois em contratos de crédito rural estão limitados a 1% ao ano, conforme o art. 5º, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 167/67.
(...)

O referido dispositivo legal não estabelece expressamente o limite de 1% ao ano para os juros de mora em contratos de crédito rural. Contudo, a jurisprudência tem entendido que, em se tratando de crédito rural, os juros de mora devem ser limitados a 1% ao ano.

Nesse sentido:
(...)

Portanto,
reconheço
a abusividade dos juros de mora pactuados (1% ao mês), devendo ser limitados a 1% ao ano.

2.3.6 DA DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA

A parte autora pleiteia a descaracterização da mora em razão das abusividades contratuais reconhecidas.

Conforme entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema 28), "
o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade
contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
".

No caso em análise, foram reconhecidas abusividades nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), o que, segundo o entendimento do STJ, descaracteriza a mora.

Portanto,
reconheço
a descaracterização da mora da parte autora.

2.3.7 DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

A parte autora pleiteia a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Com relação aos valores descontados oriundos do contrato objeto da presente ação, é certo que deve a requerida restituir a parte autora, em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC, o qual prevê o seguinte:

(...)

Isso porque, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que a restituição em dobro do indébito, prevista no dispositivo legal acima mencionado, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, hipótese dos autos, uma vez que a parte requerida não atuou com a lealdade que lhe cabia, diante da inobservância das normas específicas do crédito rural, da abusividade contratual reconhecida e da consequente cobrança indevida, caracterizada pela ausência de informação clara sobre as condições contratuais e desrespeito ao limite legal de encargos. Confira-se:
(...)

Dessa forma, sendo desnecessária a comprovação da má-fé, verificando-se a ocorrência de conduta contrária à boa-fé objetiva, ante a incidência de descontos indevidos nos proventos da parte autora,
a restituição em dobro é à medida que se impõe
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a)Reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, limitando-os ao percentual máximo de 7,5% ao ano, conforme estabelecido pelo Plano Safra 2021/2022 para operações de investimento no âmbito do PRONAF;

b)Reconhecer a ilegalidade da capitalização diária prevista no contrato, determinando a aplicação da capitalização semestral, conforme previsto no Decreto-Lei nº 167/67;

c)Reconhecer a abusividade dos juros de mora pactuados (1% ao mês), limitando-os a 1% ao ano;

d)Reconhecer a descaracterização da mora da parte autora;

e)Determinar a repetição do indébito em dobro dos valores pagos indevidamente pela parte autora, a serem apurados em liquidação de sentença, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora na forma do art. 406 § 1º, do Código Civil, desde o prejuízo/desembolso/vencimento.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 30% para a parte autora e 70% para a parte requerida, nos termos do art. 86 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em relação à parte autora,
se
beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

(...)”.
(id.
345188868
).

Em face da
retrocitada
sentença o autor opôs embargos de declaração (id.
345188869
), os quais foram
rejeitados (id.
345188874
).

Irresignada,
a instituição financeira interpôs o presente recurso, por meio do qual
pretende
que a sentença seja reformada para julgar
improcedente a demanda.

Pois bem.

De proêmio, vale pontuar que a apelante sustenta a existência de conexão com os autos n. 1000781-94.2024.8.11.0094, nos quais se discute o alongamento compulsório da dívida oriunda da mesma cédula de crédito objeto do
presente feito, defendendo que o julgamento isolado desta ação ensejaria risco de decisões conflitantes.

Todavia, nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. No caso concreto, embora haja identidade do instrumento contratual,
as causas de pedir e os pedidos são distintos:

nesta demanda discute-se a revisão de cláusulas contratuais; naquela, a prorrogação compulsória da dívida
, sendo certo que a
mera coincidência do contrato não é suficiente para caracterizar conexão.

Também não se verifica a hipótese do §

3º do art. 55 do CPC, que autoriza a reunião de processos quando houver risco de decisões conflitantes ou contraditórias. As pretensões deduzidas são autônomas e podem ser decididas independentemente, sem prejuízo lógico entre si.

Acrescente-se que a conexão não induz nulidade da sentença já proferida, sobretudo quando ausente demonstração de efetivo prejuízo. Ademais, a ação de alongamento compulsório foi julgada improcedente em primeiro grau (id. 217055784, autos n. 1000781-94.2024.8.11.0094), circunstância que afasta, no momento, risco concreto de inconciliabilidade decisória.

Prosseguindo, quanto à aplicabilidade do CDC à relação jurídica estabelecida entre as partes, a Súmula
n.
297 do STJ pacificou que

tal
diploma é aplicável às
instituições financeiras, orientação que se estende às cooperativas de crédito por identidade funcional.
Todavia, tratando-se de contrato firmado por produtor rural para aquisição de maquinário destinado à atividade produtiva, a incidência do microssistema consumerista reclama a verificação concreta de sua vulnerabilidade, não se presumindo automaticamente a condição de consumidor quando evidenciado o exercício profissional de atividade econômica organizada.

A propósito, “
o
Código de Defesa do Consumidor é aplicável quando o adquirente, mesmo utilizando o bem em sua atividade profissional, demonstra vulnerabilidade técnica, informacional ou econômica, conforme
jurisprudência consolidada do STJ
”
(
STJ,
REsp n. 2.196.430/AC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 6/11/2025)
.

Na espécie, embora o apelado exerça atividade rural de forma organizada e profissional, trata-se de pessoa física que contratou operação de elevada complexidade técnica e financeira com instituição especializada, circunstância que evidencia
vulnerabilidade técnic
o
-informacional suficiente para atrair

a incidência do CDC. Reconhece-se, portanto, a aplicabilidade do microssistema consumerista à relação jurídica
em exame
.

Não obstante
, a definição acerca da incidência do CDC
não se mostra determinante para o deslinde das questões centrais da controvérsia
, que se resolvem precipuamente à luz da legislação específica do crédito rural.

No que tange à
natureza jurídica da operação,
pertinente
apontar que
o
instrumento contratual
(id.
345188421
)
ostenta formalmente a natureza de Cédula de Crédito Bancário, conforme consignado em seu preâmbulo, com remissão ao art. 42-B da Lei n. 10.931/2004. A finalidade da operação
-
financiamento para aquisição de maquinário agrícola por produtor rural
-
,
seu registro no Sistema de Operações de Crédito Rural (SICOR)
,
e

submissão às normas do Manual de Crédito Rural
,
evidenciam, porém, o substrato material de crédito rural, justificando a incidência, ao menos parcial, das normas regulatórias desse segmento.

Nesse sentido:

“(...)
1. A natureza jurídica de operação de crédito é determinada pela sua finalidade econômica, e não exclusivamente pela forma contratual adotada.

2. Operações formalizadas por Cédula de Crédito Bancário destinadas exclusivamente ao financiamento de atividade agropecuária equiparam-se ao crédito rural.
(...)”
.
(TJMT,
N.U 1037023-09.2025.8.11.0000,
Serly
Marcondes Alves
, Gabinete 3 - Quarta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 18/02/2026,
p
ublicado no DJE 25/02/2026)
.

“(...) 3. A formalização do contrato por meio de Cédula de Crédito Bancário não descaracteriza, por si só, a natureza rural da operação, desde que comprovada a destinação dos recursos a atividades agropecuárias, nos termos do art. 2º da Lei nº 4.829/1965 e do Manual de Crédito Rural. (...)

A formalização de crédito rural por meio de Cédula de Crédito Bancário não afasta sua natureza jurídica quando comprovada a natureza rural da operação. (...)”.
(
TJMT,
N.U 1027855-80.2025.8.11.0000,
Anglizey

Solivan

d
e Oliveira
, Gabinete 2 - Quarta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 08/10/2025,
p
ublicado no DJE 13/10/2025)
.

O elemento decisivo para a solução da controvérsia, no entanto, é a origem dos recursos empregados e as consequências normativas daí decorrentes.

Com efeito, o
contrato é categórico: os recursos provêm da poupança rural do Banco Cooperativo Sicredi S.A. e são expressamente qualificados como não controlados, o que afasta qualquer vinculação aos tetos do Plano Safra ou às condições específicas do PRONAF
-
programas restritos a operações com recursos controlados e subvencionados pelo governo federal.

O Manual de Crédito Rural, em sua Seção 6-3, disciplina as operações realizadas com recursos livres, autorizando a pactuação de encargos
segundo a autonomia negocial das partes
,
categoria
na qual se enquadra a operação
sub judice
,
o que
torna inaplicável o limite de 7,5% ao ano adotado na sentença.

Contudo,
a autorização para estipulação autônoma das taxas não se confunde com ausência de balizas normativas, porquanto o próprio regime especial das cédulas de crédito rural submete os juros ao controle do Conselho Monetário Nacional, que, no caso das operações com recursos não controlados, permaneceu omisso quanto à fixação de teto específico, como exige o art. 5º do Decreto-Lei n. 167/1967. Diante dessa omissão regulamentar, incide subsidiariamente o limite de 12% ao ano previsto no Decreto n. 22.626/1933 (Lei de Usura), como forma de preservar a coerência sistêmica e evitar a cobrança de encargos potencialmente abusivos.

Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

“(...)
7. As cédulas de crédito rural, industrial e comercial se submetem a regramento próprio, que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Não havendo atuação do referido órgão, adota-se a limitação de 12% ao ano, prevista no Decreto nº 22.626/1933. Precedentes.

8. O art. 5º do Decreto-Lei nº 167/1967, ao determinar que as taxas de juros remuneratórios devem obedecer ao limite fixado pelo CMN, sem ressalvas quanto à possibilidade de livre pactuação, tem por objetivo evitar a fixação de taxas abusivas por parte das instituições financeiras e, simultaneamente, permitir certa flexibilidade, uma vez que o limite pode ser constantemente alterado pelo CMN.

9. O CMN, por meio do item 1 do MCR 6-3, autorizou que as partes, em cédulas de crédito rural com recursos não controlados, pactuem livremente as taxas de juros, mas permaneceu omisso quanto à fixação de um limite, de modo que, não havendo limite estabelecido pelo CMN, as taxas acordadas entre as partes não podem ultrapassar o limite de 12% ao ano, conforme previsto no Decreto nº 22.626/1933.
(...)”.

(
STJ,
REsp n. 1.978.445/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2022,
DJe
de 28/10/2022)
.

Na hipótese, a taxa remuneratória pactuada corresponde a 9,5% ao ano, acrescida de TR, índice de atualização monetária que não se confunde com juros remuneratórios e, portanto, não integra, em regra, o cômputo da taxa para fins de aferição do limite de 12% ao ano previsto no Decreto n. 22.626/1933.

Logo, c
onsiderando que os juros remuneratórios convencionados
se
situam abaixo do referido patamar, não
resta
evidencia
da
violação ao limite legal, razão pela qual se impõe a reforma da sentença para restabelecer os encargos contratualmente ajustados.

No que
diz respeito
à capitalização
de juros, insta mencionar que a matéria
evoluiu com a edição da Medida Provisória n
.
1.963-17/2000, reeditada sob
o n
.
2.170-36/2001, que permanece em vigor por força da Emenda Constitucional n
.
32/2001.

A Súmula n. 93 do STJ já assentava que a legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de
capitalização de juros, orientação posteriormente ampliada para os contratos do Sistema Financeiro Nacional em geral pelo Tema Repetitivo n. 953, que sedimentou ser
“
a cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação
”
,
e pela Súmula n. 539, que a admite com periodicidade inferior à anual desde que expressamente convencionada. Não obstante, a jurisprudência exige que a pactuação seja clara e específica, não se presumindo de cláusulas genéricas ou ambíguas.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n
.
973.827/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou a orientação de que a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara, restando firmado o Tema
n.
246:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

No vertente
, constata-se que o instrumento prevê que os juros
remuneratórios serão
“
capitalizados diariamente
, com base na taxa proporcional diária
”
.
Entretanto,

a cédula
não especifica qual o percentual da taxa diária
efetivamente
aplicável,
l
imitando-se a informar as taxas mensal e anual e a variação da TR, omissão que viola o dever de informação e acarreta a abusividade parcial da respectiva cláusula.

A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça é categórica nesse sentido:

“(...)
A capitalização diária de juros remuneratórios em contratos bancários é considerada abusiva quando o contrato não informa expressamente a taxa diária de juros, sendo
insuficiente a indicação das taxas efetivas mensal e anual, conforme precedentes desta Corte Superior.
(...)”.

(
STJ,
AREsp
n. 2.975.341/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 29/10/2025)
.

“(...) 3. A cobrança de capitalização diária de juros, sem a indicação da respectiva taxa, é abusiva e viola o dever de informação, conforme reiterada jurisprudência do STJ, razão pela qual incide o óbice da súmula 83. (...)”.
(STJ,
AREsp
n. 2.916.965/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 12/9/2025).

“(...) 2. É assente nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual é permitida a capitalização diária de juros remuneratórios desde que prevista a respectiva taxa de forma expressa e clara, não sendo suficiente a informação das taxas efetivas mensal e anual. (...)”.
(STJ,
AREsp
n. 2.868.360/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025).

Diante disso, a cláusula contratual que prevê capitalização diária sem indicação do percentual da taxa é abusiva, impondo-se o afastamento dessa modalidade de capitalização
, tal como procedeu a sentença
.

Nesse ponto, cumpre esclarecer que o Juízo de primeiro grau determinou a aplicação da capitalização semestral com fundamento no art. 5º do Decreto-Lei n. 167/1967. Ainda que se possa questionar a adequação da transposição

desse regime à
c
édula de
c
rédito
b
ancário
em apreço,
sendo possível, em tese, a adoção da capitalização anual ou mesmo a incidência de juros simples,
a controvérsia devolvida a esta instância restringe-se à pretensão da cooperativa de restabelecer o regime contratualmente avençado.

Destarte, sendo o recurso exclusivo da cooperativa, eventual reforma para afastar a capitalização semestral e adotar regime
mais gravoso ao apelante
configuraria violação ao princípio da
non reformatio in pejus
, razão pela qual, ainda que o fundamento normativo adotado na origem comporte ressalvas, impõe-se a manutenção da capitalização semestral fixada na sentença.

Reconhecida a abusividade na cláusula de capitalização diária, está caracterizada a cobrança irregular de encargo no período de normalidade contratual, o que, nos termos do Tema Repetitivo n. 28 do STJ, é causa suficiente para a descaracterização da mora do devedor.

Aliás, “
o
reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (capitalização diária) descaracteriza a mora. Precedentes
”
(
STJ,
REsp n. 2.238.342/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025)
.

Registre-se que, embora a sentença tenha assentado a descaracterização com base também na abusividade dos juros remuneratórios
,
ora afastada
,
a irregularidade na cláusula de capitalização constitui fundamento autônomo e suficiente para o mesmo resultado.

Em verdade
, a abusividade constatada na fase de adimplência compromete a exigibilidade do valor cobrado enquanto não apurado o montante correto segundo os parâmetros devidos, afastando a configuração da mora. A declaração de sua descaracterização
harmoniza-se com a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a vedação ao enriquecimento sem causa, impedindo que a instituição financeira se beneficie da ilicitude por ela praticada para agravar ainda mais a situação patrimonial do mutuário.

No tocante aos juros moratórios, a operação
em comento
, embora formalizada como Cédula de Crédito Bancário, ostenta inequívoco
caráter
de crédito rural, evidenciado pela finalidade agrícola do financiamento
,
pelo registro no SICOR

e pela
sujeição
às normas do Manual de Crédito Rural.

A prevalência da natureza material sobre a forma documental, já assentada na análise da espécie negocial, impõe a incidência das normas protetivas do setor, entre elas o limite de 1% ao ano previsto no art. 5º, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 167/1967, sob pena de se permitir que a mera escolha do instrumento contratual esvazie as garantias legais asseguradas ao mutuário rural.

Confirma essa orientação o precedente desta Corte:

“(...)
3. A Cédula de Crédito Bancário destinada a custeio agrícola, ainda que regida pela L. nº 10.931/2004, submete-se à legislação especial do crédito rural, notadamente ao Decreto-Lei nº 167/1967 e ao Manual de Crédito Rural.
(...)

5. Os juros de mora, nos termos do art. 5º,
p.u
., do Decreto-Lei nº 167/1967, limitam-se a 1% ao ano, e não a 1% ao mês como cobrado.
(...)
”.

(
TJMT,
N.U 1012836-45.2024.8.11.0040,
Sebastião Barbosa Farias
, Gabinete 2 - Primeira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 16/09/2025,
p
ublicado no DJE 19/09/2025)
.

Mantém-se, portanto, a limitação imposta.

Sobre
o ressarcimento
dos valores cobrados indevidamente
,
a orientação do STJ é no sentido de que “
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
” (STJ,
EAREsp
n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021), tendo sido modulados os efeitos para aplicação do entendimento apenas às cobranças posteriores à publicação do acórdão.

No caso concreto, considerando que a avença foi firmada em data posterior à modulação de efeitos estabelecida pelo STJ, o ressarcimento em dobro é
medida
que se impõe. Nessa linha:

“(...) 3. A repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de má-fé do fornecedor, bastando a violação da boa-fé objetiva.

4. A modulação dos efeitos determinada pelo STJ no
EAREsp
676.608/RS restringe-se a valores pagos antes de 30/03/2021, sendo aplicável a repetição em dobro para cobranças posteriores a essa data. (...)”.
(TJMT, N.U 1031135-58.2022.8.11.0002, Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 14/02/2025, publicado no DJE 14/02/2025).

Conclui-se, portanto, que, caracterizada a cobrança em desacordo com os parâmetros legais e evidenciada a violação à boa-fé objetiva,
mostra-se devida
a
restituição em dobro dos valores pagos a maior,
a serem apurados em liquidação de sentença,

preservando-se

o equilíbrio contratual e a higidez das relações negociais.

Em face do exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
p
ela

COOPERATIVA
DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT/RO
,

tão somente
para
afastar o reconhecimento de abusividade nos juros remuneratórios, restabelecendo a taxa contratualmente pactuada de 9,5% ao ano
acrescida da TR
, mantidos os
demais
termos da
sentença.

Por conseguinte,
considerando que a cooperativa obteve êxito
parcial, notadamente
no
afastamento da abusividade dos juros remuneratórios,
redistribui-se a sucumbência

em 40% para o autor e 60% para a
instituição financeira
, mantido o
patamar
de 10%
, o qual, no entanto, deve incidir sobr
e o valor da
condenação
, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026